Tribunal: CARF
Processo: 15940.000516/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2006
SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
Não encontra respaldo no Regimento Interno do CARF ou no RPAF o pedido de sobrestamento razão pela qual não pode ser acatado.
PRELIMINARES DE NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
As garantias do contraditório e da ampla defesa somente se manifestam com a instauração da fase litigiosa, ressalvados os procedimentos fiscais para os quais lei assim exija. Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da fundamentação fática e legal do lançamento, e que lhe foi oferecido prazo para defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do direito ao contraditório e da a ampla defesa.
O mandado de procedimento fiscal e o termo de distribuição de procedimento fiscal são meros instrumentos internos de planejamento e controle das atividades de auditoria fiscal e eventuais irregularidades em sua emissão ou sua prorrogação não acarretam a nulidade do lançamento, posto que não interferem na competência da autoridade fiscal para proceder ações fiscais ou constituir créditos tributários, que é instituída por lei. Na presente situação, verifica-se a plena observância dos pressupostos legais.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. REQUISITOS.
O pedido de diligência ou perícia deve ser denegado se estiverem presentes elementos de convicção suficientes à adequada compreensão dos fatos.
EMPRESA INAPTA. CUSTOS OU DESPESAS. GLOSA. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
Cabível o lançamento decorrente da glosa de documentos representativos de custos ou despesas, emitidos por empresa declarada inapta por inexistência de fato se restar incomprovado que o adquirente dos bens, direitos, mercadorias ou tomador do serviço agiu de boa fé ou efetuou o pagamento e recebeu os respectivos bens.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATOS GERADORES ABARCADOS PELA SÚMULA CARF No 105.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A primeira conduta é meio de execução da segunda. A aplicação concomitante de multa de ofício e de multa isolada na estimativa implica em penalizar duas vezes o mesmo contribuinte, já que ambas as penalidades estão relacionadas ao descumprimento de obrigação principal.
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. NÃO CABIMENTO.
Não cuidou a autoridade fiscal de demonstrar o dolo específico ensejador da qualificação da multa, partindo-se de uma presunção de que, pelo volume de operações realizadas não haveria como o contribuinte não ter conhecimento da fraude.
Entretanto, no caso concreto trata-se de quantitativo inexpressivo diante do volume de operações realizadas pela Recorrente, não sendo apto a justificar uma presunção de atuação dolosa para fraudar e sonegar tributos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em face da estreita relação de causa e efeito.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.000516/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.940 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
VITAPELLI LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
Não encontra respaldo no Regimento Interno do CARF ou no RPAF o pedido
de sobrestamento razão pela qual não pode ser acatado.
PRELIMINARES DE NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
As garantias do contraditório e da ampla defesa somente se manifestam com a
instauração da fase litigiosa, ressalvados os procedimentos fiscais para os quais
lei assim exija. Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento
pormenorizado da fundamentação fática e legal do lançamento, e que lhe foi
oferecido prazo para defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por
cerceamento do direito ao contraditório e da a ampla defesa.
O mandado de procedimento fiscal e o termo de distribuição de procedimento
fiscal são meros instrumentos internos de planejamento e controle das
atividades de auditoria fiscal e eventuais irregularidades em sua emissão ou sua
prorrogação não acarretam a nulidade do lançamento, posto que não interferem
na competência da autoridade fiscal para proceder ações fiscais ou constituir
créditos tributários, que é instituída por lei. Na presente situação, verifica-se a
plena observância dos pressupostos legais.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. REQUISITOS.
O pedido de diligência ou perícia deve ser denegado se estiverem presentes
elementos de convicção suficientes à adequada compreensão dos fatos.
EMPRESA INAPTA. CUSTOS OU DESPESAS. GLOSA. PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
Cabível o lançamento decorrente da glosa de documentos representativos de
custos ou despesas, emitidos por empresa declarada inapta por inexistência de
fato se restar incomprovado que o adquirente dos bens, direitos, mercadorias
ou tomador do serviço agiu de boa fé ou efetuou o pagamento e recebeu os
respectivos bens.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.000516/2010-91
Fl. 8769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATOS GERADORES
ABARCADOS PELA SÚMULA CARF No 105.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de
pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de
reduzir o imposto no final do ano. A primeira conduta é meio de execução da
segunda. A aplicação concomitante de multa de ofício e de multa isolada na
estimativa implica em penalizar duas vezes o mesmo contribuinte, já que
ambas as penalidades estão relacionadas ao descumprimento de obrigação
principal.
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
DOLO ESPECÍFICO. NÃO CABIMENTO.
Não cuidou a autoridade fiscal de demonstrar o dolo específico ensejador da
qualificação da multa, partindo-se de uma presunção de que, pelo volume de
operações realizadas não haveria como o contribuinte não ter conhecimento da
fraude.
Entretanto, no caso concreto trata-se de quantitativo inexpressivo diante do
volume de operações realizadas pela Recorrente, não sendo apto a justificar
uma presunção de atuação dolosa para fraudar e sonegar tributos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal
em face da estreita relação de causa e efeito.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de sobrestamento do julgamento e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para acolher o
resultado da diligência, ajustando o auto de infração conforme os valores reconhecidos pela
Fiscalização e afastar a exigência da multa isolada sobre as estimativas; por maioria de votos,
afastar a qualificação da multa de ofício, vencidos os Conselheiros Carlos André Soares
Nogueira, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

Fl. 8770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata o presente feito de auto de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativos
ao ano-calendário 2006, decorrente de glosa na apropriação de custos e despesas de bens
adquiridos de empresas declaradas inaptas. O auto de infração, em verdade, decorreu de outro
processo, no qual se pleiteou o reconhecimento do direito creditório de PIS e COFINS,
controlados por outros processos administrativos.
Segundo o relatório constante da decisão recorrida, que bem resume os fatos dos
autos:

O Termo de Verificação Fiscal (TVF), relaciona as empresas fornecedoras cujos
documentos fiscais foram objeto de glosa (fls. 5901/5943). Constam dos autos cópias dos
processos de representação para inaptidão das empresas antes referidas.
A autoridade fiscal elaborou quadro demonstrativo da base de cálculo para
lançamento dos tributos, levando em conta as glosas efetuadas, cujo montante foi de R$
26.428.816,40, discriminado mensalmente, além de demonstrativo de apuração da multa isolada
que incidiu sobre o não recolhimento de IRPJ e CSLL relativos à base de cálculo estimada,
obtida em decorrência dos valores glosados (fls. 5939/5942).
No que diz respeito à multa de ofício houve imposição de penalidade qualificada,
sob o fundamento de ter existido intenção dolosa materializada no evidente intuito de fraude.
Por entender que em tese existiu crime contra a ordem tributária lavrou-se representação fiscal
para fins penais.
Notificada, ingressou a contribuinte com a impugnação de fls. 6001/6050 em que
alega preliminarmente cerceamento de defesa caracterizado pelo fato de que o mandado de
procedimento fiscal inicialmente emitido refere-se à fiscalização de CSLL do ano-calendário de
2003, objeto de intimação para apresentar documentos.
Aduziu que a posterior inclusão de outros tributos no escopo da verificação fiscal
não fora acompanhada da respectiva intimação para justificar-se, conquanto tivesse efetuado
espontaneamente a entrega de documentos comprobatórios da efetividade das operações
mercantis correspondentes.
Fl. 8771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

Arguiu que foram utilizadas informações e processos elaborados pelo Fisco do
Estado de São Paulo o que avolumou a quantidade de documentos dos autos e impediram-na de
exercer seu direito de defesa, pois não pode ter carga fora da repartição.
Alegou que:
a) relativamente à CSLL, os valores constantes do auto de infração não guardam
relação com o que consta do TVF, que registra as importâncias de R$ 1.973.683,95 de CSLL e
R$ 986.841,98 de multa isolada, enquanto que as importâncias constantes do auto de infração
foram majoradas em R$ 404.909,52 de CSLL, R$ 607.364,28 de multa e R$ 148.075,41 de juros
de mora (fls. 6009/6011);
b) no que se refere ao IRPJ, os valores constantes do auto de infração não
guardam relação com o que consta do TVF, que registra as importâncias de R$ 3.700.657,41 de
IRPJ, R$ 2.443.104,94 de adicional do IRPJ e R$ 3.523.939,90 de multa isolada, enquanto que
as importâncias constantes do auto de infração foram majoradas em R$ 463.441,75 de IRPJ, R$
695.162,63 de multa e R$ 169.480,65 de juros de mora (fls. 6011/6014).
No mérito, apresentou justificativas para cada uma das empresas fornecedoras
relacionadas pela fiscalização, a seguir descritas:
a) o ato declaratório de inaptidão foi publicado em 1/9/2008, após as aquisições,
não podendo atingir fatos pretéritos; b) a divergência de peso entre o ticket de pesagem e o
constante da nota fiscal decorre da desidratação do couro durante o transporte; c) o pagamento
das aquisições e o recebimento das mercadorias foi comprovado, conforme consta dos
comprovantes de pagamento e de recebimento, acrescido do fato de que o fornecedor estava
habilitado no Sintegra à época das operações.
Comercial Frigonelli Ltda. CNPJ 03.739.574/000174
a) a decisão do Fazenda Estadual do Rio de Janeiro foi publicada em 11/5/2006,
não podendo atingir fatos pretéritos; b) a divergência de peso entre o ticket de pesagem e o
constante da nota fiscal decorre da desidratação do couro durante o transporte; c) o fato de
uma das notas fiscais registrar como veículo transportador um automóvel trata-se de erro de
anotação da placa no ticket de pesagem; d) o pagamento das aquisições e o recebimento das
mercadorias foi comprovado, conforme consta dos comprovantes de pagamento e de
recebimento, acrescido do fato de que o fornecedor estava habilitado no Sintegra à época das
operações.
Copelco Componentes para Calçados Ltda. CNPJ 07.587.770/000121
a) o processo de inaptidão teve início em 14/12/2007, não podendo atingir fatos
pretéritos; b) o fato de notas fiscais registrarem como transportador um veículos cuja placa não
se encontra nos registros do Renavam trata-se de erro do Fisco, haja vista que o veículo de
placas AKE 8881 está licenciado no estado do Paraná; c) o pagamento das aquisições e o
recebimento das mercadorias foi comprovado, conforme consta dos comprovantes de pagamento
e de recebimento, acrescido do fato de que o fornecedor estava habilitado no Sintegra à época
das operações.
Fl. 8772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

Frigoneto Ltda. CNPJ 16.676.348/000990
a) não consta dos autos o processo de cancelamento da inscrição estadual do
fornecedor, circunstância que cerceia o direito de defesa da contribuinte, “sendo certo que tal
decisão só pode ter sido publicada em data posterior a 15/10/2008, não podendo atingir fatos
pretéritos; b) a situação fiscal do fornecedor, por conta do sigilo fiscal, é fato que só interessa
ele próprio e a Receita Federal do Brasil, não podendo a impugnante ser responsabilizada por
qualquer irregularidade ou omissão, cabendo à Receita Federal do Brasil promover a
fiscalização desses fornecedores para apurar a verdade dos fatos. Se não foram apresentado os
comprovantes de pagamento, nem tickets de pesagem ou RPA, como diz o fisco, é porque
simplesmente não foi solicitado desse fornecedor, o que ora se supre com a entrega dos
documentos; c) o pagamento das aquisições e o recebimento das mercadorias foi comprovado,
conforme consta dos comprovantes de pagamento e de recebimento, acrescido do fato de que o
fornecedor estava habilitado no Sintegra à época das operações.
Itaquacouros Comércio de Couros Ltda. CNPJ 07.188.806/000102
a) não consta dos autos o processo de cancelamento da inscrição estadual do
fornecedor, circunstância que cerceia o direito de defesa do contribuinte, “sendo certo que tal
decisão só pode ter sido publicada em data posterior a 15/1/2007, não podendo atingir fatos
pretéritos; b) a situação fiscal do fornecedor, por conta do sigilo fiscal, é fato que só interessa a
ele próprio e a Receita Federal do Brasil, não podendo a impugnante ser responsabilizada por
qualquer irregularidade ou omissão, cabendo à Receita Federal do Brasil promover a
fiscalização desses fornecedores para apurar a verdade dos fatos. c) a divergência de peso entre
o ticket de pesagem e o constante da nota fiscal decorre da desidratação do couro durante o
transporte; d) o pagamento das aquisições e o recebimento das mercadorias foi comprovado,
conforme consta dos comprovantes de pagamento e de recebimento, acrescido do fato de que o
fornecedor estava habilitado no Sintegra à época das operações.
Latino Comércio de Couros Ltda. CPP CNPJ 06.344.078/000100
a) o ato declaratório de inaptidão foi publicado em 19/5/2008, após as
aquisições, não podendo atingir fatos pretéritos; b) a divergência de peso entre o ticket de
pesagem e o constante da nota fiscal decorre da desidratação do couro durante o transporte; c)
a situação fiscal do fornecedor, por conta do sigilo fiscal, é fato que só interessa ele próprio e a
Receita Federal do Brasil, não podendo a impugnante ser responsabilizada por qualquer
irregularidade ou omissão, cabendo à Receita Federal do Brasil promover a fiscalização desses
fornecedores para apurar a verdade dos fatos. d) para a autoridade fiscal afirmar que a
fornecedora nunca existira deveria haver levantamento específico dos estoques; e) o pagamento
das aquisições e o recebimento das mercadorias foi comprovado, conforme consta dos
comprovantes de pagamento e de recebimento, acrescido do fato de que o fornecedor estava
habilitado no Sintegra à época das operações.
M O A Comércio Atacadista de Couros Ltda. CNPJ 08.032.036/000169
a) o fato de a fornecedora ter baixado sua inscrição voluntariamente em
25/9/2007, não pode atingir fatos pretéritos; b) a situação fiscal do fornecedor, por conta do
sigilo fiscal, é fato que só interessa ele próprio e a Receita Federal do Brasil, não podendo a
impugnante ser responsabilizada por qualquer irregularidade ou omissão, cabendo à Receita
Fl. 8773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

Federal do Brasil promover a fiscalização desses fornecedores para apurar a verdade dos fatos;
c) o fato de os veículos transportadores não serem compatíveis com o peso da carga
transportado trata-se de erro na anotação da placa dos veículos; d) o pagamento das aquisições
e o recebimento das mercadorias foi comprovado, conforme consta dos comprovantes de
pagamento e de recebimento, acrescido do fato de que o fornecedor estava habilitado no
Sintegra à época das operações.
Marina Vieira da Silva Piracaia CNPJ 02.424.668/000191
a) o ato declaratório de inaptidão foi publicado em 9/9/2008, após as aquisições,
não podendo atingir fatos pretéritos, aliado ao fato de que em 31/12/2003 a titular firmou
documento de cessão de créditos com firma reconhecida em cartório; b) não consta dos autos o
processo de cancelamento da inscrição estadual do fornecedor, circunstância que cerceia o
direito de defesa da contribuinte, “sendo certo que tal decisão só pode ter sido publicada e data
posterior a 24/1/2006, não podendo atingir fatos pretéritos; c) o fato de os veículos
transportadores não serem compatíveis com o peso da carga transportado trata-se de erro na
anotação da placa dos veículos; d) o pagamento das aquisições e o recebimento das
mercadorias foi comprovado, conforme consta dos comprovantes de pagamento e de
recebimento, acrescido do fato de que o fornecedor estava habilitado no Sintegra à época das
operações.
Max Comércio de Couros Rio Preto Ltda. CNPJ 06.272.377/000186
a)o ato declaratório de inaptidão foi publicado em 31/1/2008, após as aquisições,
não podendo atingir fatos pretéritos; b) em razão de que a impugnante recebeu e efetuou o
pagamento das mercadorias, se o fornecedor praticou dissimulação, o negócio jurídico há que
subsistir pois a operação de venda e compra é válida na sua substância e forma; c) é inverídica
a afirmação da autoridade fiscal de que o veículo transportador constante das notas fiscais n.
774 e 775 é um ônibus, conforme consulta no Detran/MG, placas HOO 7972, que informam
tratar-se de veículo Mercedes Bens 1618, ano 1991, licenciado em Serra do Salitre/MG; d) o
pagamento das aquisições e o recebimento das mercadorias foi comprovado, conforme consta
dos comprovantes de pagamento e de recebimento, acrescido do fato de que o fornecedor estava
habilitado no Sintegra à época das operações.
Paraíso
Comércio
de
Componentes
para
Calçados
Ltda.
CNPJ
07.301.184/000179
a) o ato declaratório de inaptidão foi publicado em 08/5/2008, após as
aquisições, não podendo atingir fatos pretéritos; b) em razão de que a impugnante recebeu e
efetuou o pagamento das mercadorias, se o fornecedor praticou dissimulação, o negócio
jurídico há que subsistir pois a operação de venda e compra é válida na sua substância e forma;
c) não cabe à impugnante verificar a suposta inexistência de fato do estabelecimento, pois não
possui poder de polícia para tanto. Quando da contratação observou os cuidados de sua alçada,
como verificação do contrato social, CNPJ e consulta ao Sintegra; d) os comprovantes de
pagamento e RPA não foram apresentados porque não foram solicitados desse fornecedor, o
que se supre com sua entrega; e) o pagamento das aquisições e o recebimento das mercadorias
foi comprovado, conforme consta dos comprovantes de pagamento e de recebimento, acrescido
do fato de que o fornecedor estava habilitado no Sintegra à época das operações.
Fl. 8774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

R D de Pádua Comércio de Couros Ltda. CNPJ 07.907.944/000196
a) o ato declaratório de inaptidão foi publicado em 21/1/2008, após as
aquisições, não podendo atingir fatos pretéritos; b) em razão de que a impugnante recebeu e
efetuou o pagamento das mercadorias, se o fornecedor praticou dissimulação, o negócio
jurídico há que subsistir pois a operação de venda e compra é válida na sua substância e forma;
c) não cabe à impugnante verificar a suposta inexistência de fato do estabelecimento, pois não
possui poder de polícia para tanto. Quando da contratação observou os cuidados de sua alçada,
como verificação do contrato social, CNPJ e consulta ao Sintegra; d) os comprovantes de
pagamento e RPA não foram apresentados porque não foram solicitados desse fornecedor, o
que se supre com sua entrega; e) o pagamento das aquisições e o recebimento das mercadorias
foi comprovado, conforme consta dos comprovantes de pagamento e de recebimento, acrescido
do fato de que o fornecedor estava habilitado no Sintegra à época das operações.
Silva de Porciúncula Comércio de Couro Ltda. CNPJ 07.340.773/000166
a) o ato declaratório de inaptidão foi publicado em 23/9/2008, após as
aquisições, não podendo atingir fatos pretéritos; b) em razão de que a impugnante recebeu e
efetuou o pagamento das mercadorias, se o fornecedor praticou dissimulação, o negócio
jurídico há que subsistir pois a operação de venda e compra é válida na sua substância e forma;
c) não cabe à impugnante verificar suposta inexistência de fato do estabelecimento, pois não
possui poder de polícia para tanto. Quando da contratação observou os cuidados de sua alçada,
como verificação do contrato social, CNPJ e consulta ao Sintegra; d) o pagamento das
aquisições e o recebimento das mercadorias foi comprovado, conforme consta dos
comprovantes de pagamento e de recebimento, acrescido do fato de que o fornecedor estava
habilitado no Sintegra à época das operações.
W G Couros Ltda. CNPJ 04.461.371/000121
a) o ato declaratório de inaptidão foi publicado em 24/3/2008, após as
aquisições, não podendo atingir fatos pretéritos; b) não cabe à impugnante verificar a suposta
inexistência de fato do estabelecimento, pois não possui poder de polícia para tanto. Quando da
contratação observou os cuidados de sua alçada, como verificação do contrato social, CNPJ e
consulta ao Sintegra; c) o fato de o veículo transportador não ser compatível com o peso da
carga transportado trata-se de erro na anotação da placa dos veículos, o que poderia ser
constatado pela verificação da nota fiscal n. 460, que registra as placas AHP 2547, em vez da
AHT 2547, conforme constou do documento fiscal; c) o pagamento das aquisições e o
recebimento das mercadorias foi comprovado, conforme consta dos comprovantes de pagamento
e de recebimento, acrescido do fato de que o fornecedor estava habilitado no Sintegra à época
das operações.
Dando sequência em sua impugnação, a contribuinte arguiu que:
a) as normas editadas pela administração tributária, relativamente à
inidoneidade dos documentos, prevêem que o ato declaratório respectivo produza efeitos ex
nunc, a teor do que consta da INSRF 568, de 8/9/2005, art. 43, § 3o, I, e art. 103 do Código
Tributário Nacional (CTN);
Fl. 8775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

b) a legislação que prevê a inidoneidade de documentos emitidos por pessoa
jurídica com inscrição no CNPJ inapta resguarda o contribuinte de boa-fé, adquirente de bens,
direitos e mercadorias que comprove a efetivação do pagamento do preço e o recebimento dos
bens, direitos e mercadorias, consoante entendimento administrativo e jurisdicional;
c) sua boa-fé pode ser comprovada pelo fato de ter agido com zelo ao consultar o
Sintegra para obter informações sobre a habilitação dos fornecedores, pelos depósitos
bancários que comprovam o pagamento das aquisições, pelos tickets de pesagem, que
comprovam o recebimento dos produtos e pelos RPA, que comprovam o transporte das
mercadorias;
d) a fiscalização não analisou a documentação juntada tampouco procedeu a
verificação da contabilidade e dos estoques para constatar a veracidade das informações
prestadas pela contribuinte, em afronta ao preceito da verdade material;
e) é improcedente a aplicação concomitante de multa isolada e multa de ofício,
que incidem sobre o mesmo fato gerador e idêntica base de cálculo, pois com o levantamento do
balanço anual que apurou o valor do tributo que não foi declarado e não pago, não há
estimativa e, por decorrência aplica-se apenas multa de ofício; g) a imposição da multa
agravada ressente-se da efetiva comprovação do evidente intuito de fraude.
Ao final requereu realização de perícia contábil, ao mesmo tempo em que indicou
o perito e relacionou quesitos a serem respondidos (fls. 6049/6050).
Vindos os autos para apreciação prolatou-se o Despacho n. 134, de 10/12/2010
(fls. 7517/7519) a fim de que fossem atendidos os seguintes requisitos:
a) intimação à contribuinte para que se manifestasse conclusivamente sobre as
divergências entre os valores das notas fiscais e os pagamentos efetuados, inclusive registros
contábeis respectivos, além de comprovação de eventual relação de negócio que justificasse os
pagamentos efetuados a terceiros em vez de aos fornecedores, inclusive às empresas de fomento
mercantil, conforme determina a legislação; b) apresentasse comprovação contábil
pormenorizada da movimentação dos produtos constantes das notas fiscais nos estoques, no
Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque ou controle permanente. Notificada a
atender ao que fora requisitado (fl. 7520) a contribuinte apresentou o expediente de fls.
7521/7531 em que alegou o seguinte:
a) a diferença entre os valores das notas fiscais e os respectivos pagamentos
refere-se a descontos por conta de inconformidades no recebimento da mercadoria, devidamente
contabilizados;
b) os pagamentos efetuados a terceiros ocorreram por endosso dos títulos
representativos de cessão de crédito, aptos a comprovar a relação jurídica e a notificação ao
devedor e acobertados pelo art. 894 do Código Civil, Lei n. 5.474/1968 e Decreto n. 2.044/1908;
c) nos casos de operações com empresa de factoring, é descabida a exigência de
comprovação da relação jurídica, haja vista que a impugnante não está obrigada a prestar
contas de suas atividades comerciais, a teor do que preceitua o art. 197 do CTN.
Fl. 8776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

No que diz respeito à movimentação dos estoques, a impugnante apresentou cópia
de planilhas de controle de estoques, do Livro Razão com as contas patrimoniais e de resultado,
representativas das respectivas movimentações, ressalvando que a fiscalização já estava de
posse dos arquivos magnéticos e planilhas contendo as informações solicitadas.
Alegou que a utilização do controle quantitativo para apuração do estoque
permanente encontra amparo no permissivo instituído pelo art. 388 do Regulamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados.
Ao final concluiu que:
Da análise dos fatos e documentos, chega-se a conclusão que a situação fática
não se amolda a previsão legal de forma a possibilitar a exigência de informações relativas a
terceiros por parte da Fiscalização, principalmente pelo fato da manifestante não dispor de tais
informações e nem ter o poder de polícia necessário para exigi-las do terceiro. Portanto, não há
como a manifestante comprovar eventual relação negocial por absoluta falta de previsão legal.
Sobre as divergências entre os valores das Notas Fiscais e os pagamentos
efetuados resta evidente que se trata de abatimentos, aqui tratados incorretamente como
descontos, por conta de inconformidades no recebimento das mercadorias, tais como peso,
conservação, procedência, etc.
Quanto à comprovação contábil da movimentação dos estoques, temos que a
Planilha de Controle de Estoques está apta, na forma do art. 388 do Regulamento do IPI a
comprovar a entrada e movimentação das mercadorias, já que todas as informações que dela
consta são oriundas da escrituração fisco-contábil.
Integra os autos a informação fiscal (fls. 8050/8076), elaborada em atendimento
do despacho n. 134, de 10/12/2010 (fls. 7517/7519), que registra ter sido juntada cópia de parte
do Termo de Descrição dos Fatos e demais documentos que ampararam o lançamento tributário
(fls. 7845/8049), autuado sob n. 16004.001387/201000, em desfavor do senhor Nilson Riga
Vitale, sócio da impugnante. Segundo consta da informação, no curso do procedimento fiscal em
face do senhor Nilson Riga Vitale foram constatadas simulações relacionadas com a matéria
tributária do presente processo, a saber: aquisição da Fazenda Vitapelli, situada no município
de Presidente Prudente, SP, ao senhor Fernando Volpon.
Conforme especificado no quadro de fls. 8053, a maioria dos pagamentos ao
vendedor originou-se da impugnante; Simulação de empréstimos, que teriam sido efetuados pelo
senhor Nilson à impugnante com o objetivo de criar falsa obrigação da contribuinte com o sócio
para, futuramente, “esquentar” a saída de recursos da empresa para o sócio. Não houve
comprovação da saída de recursos da conta do senhor Nilson, tampouco do ingresso em conta
da impugnante. Consta da informação a existência de terceira empresa, Marfrig, que completou
a triangulação simulada, cujo funcionamento foi da seguinte forma:
O sr. Nilson emprestava recursos para a Vitapelli liquidar suas obrigações junto
à Marfrig, a contribuinte emitia os cheques para pagamento dos títulos da Marfrig, entretanto
lançava em seus registros contábeis pagamentos de outros fornecedores, tudo comprovado pelos
registros constantes das fitas detalhe de caixa, apresentadas pelos bancos; emissão de cheques
de titularidade da impugnante, sacados no caixa, contabilizados a débito dessa conta e a crédito
Fl. 8777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

da conta bancos, e depositados na conta do senhor Nilson Riga Vitale. Tais valores estão
registrados na contabilidade como pagamentos a fornecedores.
Notificada a manifestar-se acerca da lavratura do despacho e da informação
fiscal (fl. 8077/8) a contribuinte mantivessem silente.

Em julgamento perante a DRJ de Ribeirão Preto, a turma julgadora entendeu por
negar provimento ao recurso, tendo a decisão consolidada com a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2006
EMPRESA INAPTA. CUSTOS OU DESPESAS. GLOSA. PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
Cabível o lançamento decorrente da glosa de documentos representativos de
custos ou despesas, emitidos por empresa declarada inapta por inexistência de
fato se restar incomprovado que o adquirente dos bens, direitos, mercadorias
ou tomador do serviço agiu de boa fé ou efetuou o pagamento e recebeu os
respectivos bens.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA. RECOLHIMENTO. FALTA OU
INSUFICIÊNCIA.
Cabível o lançamento da multa isolada quando o sujeito passivo deixar de
apurar e recolher as estimativas mensais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Exercício: 2006 EMPRESA INAPTA. CUSTOS OU DESPESAS. GLOSA.
PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
Cabível o lançamento decorrente da glosa de documentos representativos de
custos ou despesas, emitidos por empresa declarada inapta por inexistência de
fato se inexistir efetiva comprovação de que o adquirente dos bens, direitos,
mercadorias ou tomador do serviço agiu de boa-fé ou efetuou o pagamento e
recebeu os respectivos.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA. RECOLHIMENTO. FALTA OU
INSUFICIÊNCIA.
Cabível o lançamento da multa isolada quando o sujeito passivo deixar de
apurar e recolher as estimativas mensais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. REQUISITOS O pedido de diligência ou perícia
deve ser denegado se estiverem presentes elementos de convicção suficientes à
adequada compreensão dos fatos.

Fl. 8778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando as razões
apresentadas em sede de impugnação.
Às fls. 8491 dos autos - Resolução no 1401000.290 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária – Conversão do julgamento em diligência para dar ciência do relatório ao contribuinte,
dando-lhe prazo de 30 dias para se pronunciar, após retornem os autos ao Conselho para
julgamento, considerando que:

a) Analisando as decisões acostadas e os fatos dos presentes autos, identifico
a similitude da matéria fática: o não reconhecimento do direito creditório
deve-se à desconsideração das notas fiscais onde os créditos das
contribuições estavam registradas, tendo em vista a declaração de
inidoneidade das empresas envolvidas. Isso levou ao efeito reflexo de
glosa das despesas para fins de apuração de IRPJ e CSLL, discutida no
presente feito.
b) Diante da possibilidade de decisões conflitantes neste e naqueles outros
processos, impõe-se seja o presente feito baixado em diligência para que,
após o trânsito em julgado de referidos processos administrativos, sejam
confrontadas as notas fiscais objeto de glosa naqueles processos com as
notas fiscais objeto de glosa neste processo, elaborando parecer conclusivo
acerca de referida composição.

Às fls. 8734 a 8736 dos autos consta Termo de Diligência que recalculou as bases
de cálculo levando em consideração as glosas afastadas nos demais processos administrativos
que tratam da mesma matéria tributável, relativos a outros tributos, chegando aos seguintes
valores:

Fl. 8779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

Intimado do resultado o contribuinte quedou-se inerte.
Em 20 de abril de 2021 a Recorrente peticiona nos autos requerendo o
sobrestamento do julgamento do presente processo administrativo até o julgamento final de dois
agravos de instrumento que envolvem discussões acerca dos processos de ressarcimento de
créditos de PIS/COFINS.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Antes de adentrar na análise do Recurso Voluntário tratarei do pedido de
sobrestamento formulado na petição de fls. 8746-8748 dos autos protocolada em 20/04/2021, o
que o faz nos seguintes termos:

Fl. 8780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

Fl. 8781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

Com a devida vênia, entendo não assistir razão ao Recorrente.
Até então não há nenhuma medida judicial que determine o sobrestamento do
julgamento do presente processo ou que impeça o presente julgamento.
A tutela recursal obtida parcialmente nos autos do agravo de instrumento
5012014-08.2020.4.03.0000 determina a suspensão da exigibilidade dos “créditos tributários em
aberto”, senão vejamos a parte dispositiva:

Ante o exposto, a tutela postulada para suspender a exigibilidade dos defiro créditos
tributários em aberto em razão dos julgamentos dos pedidos de ressarcimento constantes
da tabela acostada no ID 132176770, até julgamento do agravo de instrumento n.o
5000484-12.2017.4.03.0000.

O prosseguimento do presente julgamento em nada afronta o comando judicial na
medida em que o crédito tributário já se encontra com a exigibilidade suspensa e assim
permanecerá até o transito em julgado administrativo, a partir de quando, a princípio, a medida
judicial passaria a surtir efeito.
Anteriormente o contribuinte já havia obtido medida judicial determinando o
julgamento dos processos de ressarcimento de créditos de PIS/COFINS, que poderiam em tese
interferir no crédito de IRPJ e CSLL exigido no presente processo.
Tal decisão foi cumprida e os processos administrativos foram definitivamente
julgados, muito embora o contribuinte permaneça a discordar da interpretação adotada e
mantenha o embate judicial.
Entretanto, tal situação fática e jurídica não impedem o prosseguimento do
processo administrativo.
Outrossim, a anterior Resolução em diligência que determinou o sobrestamento
do presente processo até o trânsito em julgado dos demais processos administrativos (fato que
perdurou de 2013 a 2019), não obriga este Relator a adotar o mesmo procedimento,
especialmente em razão da inexistência de previsão regimental para atendimento do pleito.
Ademais, esta Turma vem reiteradamente rechaçando pedidos de sobrestamento
semelhantes por inexistência de previsão regimental, conforme se pode observar nos seguintes
julgados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano - calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indefere - se o pedido de sobrestamento do processo, por falta de previsão legal.
(Acórdão CARF no 101-004.223, de 12/02/2020)
Fl. 8782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
Não cabe o sobrestamento de processos em caso de lançamentos de prejuízos fiscais
utilizados a maior para que se aguarde a conclusão de outros processos que reduziram o
montante e acarretaram o lançamento. O lançamento relativo aos prejuízos utilizados a
maior é realizado a partir dos saldos de prejuízos existentes na data do lançamento. Não
podendo ser aguardado indefinidamente a conclusão de todos os processos que
modificaram estes saldos. (Acórdão CARF no 1401-003.013, de 21/11/2018)

E não se trata de simples omissão de tal previsão mas verdadeira opção
legislativa. Isso se depreende do fato que, no antigo Regimento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Portaria MF no 256/2009), existiu por certo período, disposição que
determinava o sobrestamento do processo administrativo nos casos em que o próprio STF
sobrestava o julgamento de recursos extraordinários. Tal disposição não foi reproduzida no novo
Regimento (tampouco foi objeto das alterações introduzidas pela Portaria no 153, de abril de
2018).
Assim, hoje, não há previsão de suspensão do processo no CARF, quer seja no
âmbito do Regimento do CARF, quer seja no Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo
administrativo.
Por tudo o quanto exposto, indefiro o pedido de sobrestamento formulado pelo
contribuinte.
Como já relatado, o Recurso Voluntário constitui-se, basicamente, de repetições
dos argumentos de impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo
julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 8783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, com exceção da parte que trata da concomitância da multa isolada e
da qualificação da multa, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão
recorrida:

(início da transcrição da decisão da DRJ)

Voto
Trata-se de analisar a imposição tributária baseada em glosa de valores
contabilizados como custo, relativos a documentos considerados inidôneos, provenientes de
diversos fornecedores com os quais ela teria transacionado, referentes a empresas inexistentes
de fato, inativas, não cadastradas na Secretaria da Fazenda do Estado, além de operações de
cessão de crédito desamparadas qualquer espécie de comprovação do vínculo jurídico com o
fornecedor.
Conforme descrito no auto de infração e especificado no TVF o lançamento dos
tributos tem como fato gerador a glosa de custos decorrente de documentos inidôneos, além de
multa isolada que incidiu sobre a base de cálculo estimada decorrente da receita bruta obtida
em face das glosas antes referidas.
O total das glosas, que serviu para lançamento do IRPJ e da CSLL, corresponde
à importância de R$ 26.428.816,40, conforme descrito no TVF (fl. 5940). A apuração do IRPJ e
da CSLL, conforme opção da contribuinte, ocorreu pela sistemática do lucro real com apuração
anual dos tributos, com pagamentos mensais do imposto e do adicional sobre a base de cálculo
estimada.
A pessoa jurídica que optar pela apuração do lucro real anual pagará
mensalmente o IRPJ e a CSLL, calculados pela forma estimada. Se o pagamento dos tributos
pela estimativa já excedeu o valor efetivamente devido pode-se suspender seu pagamento com
base em balancete de suspensão, levantado para tal fim, em consonância com os arts. 222 e 230
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
Fl. 8784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

Se o contribuinte não demonstrar, por meio de balanço ou do balancete mensal
antes referido que os recolhimentos excederam o devido ficará sujeito à multa isolada lançada
de ofício, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL ao final
do ano-calendário.
Do cerceamento de defesa
Acerca da alegação de que a inclusão dos tributos não fora precedida de
intimação para apresentar documentos ou justificar as irregularidades, há que se observar que
o procedimento determinado tanto no MPF inicial quanto nas alterações foi o de fiscalização de
diversos tributos podendo ser praticados todos atos necessários à sua realização, com o objetivo
de confrontar o que fora declarado à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e o que
havia sido lançado na escrituração contábil.
Descabe argüir ausência de intimação para justificar as irregularidades
apontadas – pelo que indicam as alegações da contribuinte, antes de ter sido notificada do
lançamento – em vista de que se existe justificativa para contradizer referidas irregularidades a
fase impugnatória é a ocasião propícia, considerando que o processo administrativo fiscal tem
natureza inquisitória.
O argumento de que a impossibilidade de ter vista do processo, volumoso e de
difícil manuseio, fora da repartição, cercearia seu direito de defesa não merece prosperar pois
pela disposição do art. 38 da Lei n. 9.250/1995 os autos não podem sair dos órgãos da
Secretaria da Receita Federal.
Faculta-se o fornecimento de cópia do processo ao sujeito passivo ou seu
mandatário. Assim, se fosse interesse da impugnante, bastaria ter formulado pedido de
fornecimento de cópia.
À vista do que foi exposto, rejeito a preliminar suscitada pela contribuinte.
Da perícia
No que diz respeito ao pedido de perícia, entendo que é desnecessário seu
acolhimento, em vista de que as informações requisitadas pelo despacho n. 134, de 10/12/2010,
têm a mesma natureza do que pleiteou a contribuinte.
Da multa isolada relativa à CSLL e ao IRPJ
O argumento de ilegalidade no lançamento da CSLL e do IRPJ, decorrente de
divergências entre o valor tributável registrado no auto de infração e aquele descrito no TVF é
improcedente.
Embora a impugnante refira-se à CSLL e ao IRPJ a matéria tributável diz
respeito à multa isolada (fls. 5940/2) incidente sobre a ausência de recolhimento das glosas
efetuadas. Ocorre que na apuração da base de cálculo foi deduzida a importância de R$
1.757.767,01 correspondente ao resultado negativo do mês de maio, o que pode ser confirmado
por adição desse valor ao total descrito no quadro de apuração da multa, de R$ 24.671.049,39
(fls. 5940, 5942, 6010 e 6012). A propósito, nas fls. 5940/1 do TVF há o registro de que
Fl. 8785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

Conforme declaração DIPJ, anocalendário 2006, exceção ao mês de maio, o resultado
apurado em todos os demais meses foi positivo. A base de cálculo do mês de maio foi
apurada compensando o resultado negativo declarado de R$ 1.757.767,01.

Assim, enquanto a somatória das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL foi
de R$ 26.428.816,40, a soma das bases de cálculo mensais da multa isolada
decorrente de ausência de recolhimento de estimativa foi de R$ 24.671.049,39, considerando-se
a dedução de R$ 1.757.767,01.
Das empresas em situação irregular
Embora tivessem sido apresentadas impugnações para cada um dos fornecedores,
a matéria fática é semelhante em todos os casos, o que permite sua apreciação conjunta.
No que diz respeito à efetividade das operações, que a contribuinte alega estarem
atestadas pelos RPA, há que se observar que eles por si sós não são suficientes para amparar
sua pretensão.
A fiscalização considerou os documentos fiscais a que se referem os RPA como
inidôneos em decorrência das irregularidades que as empresas fornecedoras apresentaram,
conforme dá conta o conjunto probatório acostado aos autos, notadamente os processos que
apuraram as irregularidades relativas às fornecedoras, sintetizados no termo de verificação
fiscal e nos esclarecimentos complementares (fls. 5901/5943, 8050/8076). Eles demonstram que
as fornecedoras foram constituídas com o objetivo de lesar o Fisco.
Embora os atos declaratórios não tivessem sido expedidos à época das
aquisições, o conjunto probatório é suficiente para concluir que as empresas jamais existiram.
Cite-se, por exemplo, o caso do fornecedor Carlos Roberto de Domenicis.
O endereço declarado é uma casa de morada que não possui condição física de
atender às necessidades decorrentes de operação de salga de couro (fls. 5330/5352). Ainda que
se considerasse a hipótese despropositada de que houve alguma atividade produtiva naquelas
dependências, desde 22/5/2006 o imóvel fora alienado à senhora Marilene Tamácio Rozani, que
desde aquela data passou a residir no local. Existem diversas notas glosadas relativas ao
período de junho a dezembro de 2006.
A guarida dada pela legislação para resguardar a boa fé, que a contribuinte
alega, deve atender a duas prescrições de ordem objetiva. São elas o efetivo pagamento do
preço respectivo e o recebimento dos bens correspondentes, tal como preceitua o parágrafo
único do art. 82 da Lei n. 9.430, de 1996:

Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
Fl. 8786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente
de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou
utilização dos serviços.

Os demonstrativos das glosas efetuadas para os diversos fornecedores (fls.
5903/5935) dão conta de que a maioria dos pagamentos foi efetuada a terceiros. Além disso,
diversos pagamentos têm valor inferior ao dos documentos fiscais. A contribuinte alega em sua
defesa que a perda de peso decorre da desidratação das peles durante o transporte. Se há perda
de peso, cabe indagar por que razão existem diversas notas que foram pagas integralmente.
Resta indagar se ocorreu o efetivo recebimento dos respectivos bens, cujo
instrumento para se comprovar é o Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque ou
controle quantitativo, como preceitua o art. 388 do Decreto n. 4.544, de 2002, que consolidou o
Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI).
Os formulários apresentados pela impugnante registram lançamentos contábeis
que não se prestam a justificar o efetivo ingresso dos bens, pois apenas espelham o que consta
dos documentos fiscais.
Tampouco pode-se considerar o controle de estoque que apresentou (fls.
7625/7660) como suficiente para comprovar o recebimento dos produtos, pois ele não traz o
registro individualizado por nota fiscal de aquisição, nem possibilita perfeita apuração do
estoque permanente, como estabelece o art. 388 do RIPI.
Entendo que é indispensável o controle analítico da produção e do estoque de
mercadorias, que se materializa nos registros lançados no Livro de Registro de Controle da
Produção e do Estoque e se presta a auxiliar no referido controle.
Nada obsta a que seja substituído pelo controle permanente do estoque, se o
interessado dispuser de tal sistemática. Entretanto ele deve fornecer o mesmo tipo de
informação previsto no Livro de Controle da Produção e do Estoque.
Ambas formas de controle do estoque estão reguladas nos arts. 383 e 388 do
RIPI, que assim determina.
Art. 383. O livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3, destina-
se ao controle quantitativo da produção e do estoque de mercadorias e, também, ao
fornecimento de dados para preenchimento do documento de prestação de informações
à repartição fiscal.
§ 1o Serão escriturados no livro os documentos fiscais relativos às entradas e saídas de
mercadorias, bem como os documentos de uso interno, referentes à sua movimentação
no estabelecimento.
§ 2o Não serão objeto de escrituração as entradas de produtos destinados ao ativo fixo
ou ao uso do próprio estabelecimento.
Fl. 8787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

§ 3o Os registros serão feitos operação a operação, devendo ser utilizada uma folha
para cada espécie, marca, tipo e modelo de produtos.
§ 4o A SRF, quando se tratar de produtos com a mesma classificação fiscal na TIPI,
poderá autorizar o estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, a agrupá-los
numa mesma folha.
(...)
Art. 388. O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, e o comercial
atacadista, que possuir controle quantitativo de produtos que permita perfeita
apuração do estoque permanente, poderá optar pela utilização desse controle, em
substituição ao Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, observado o
seguinte:
I – o estabelecimento fica obrigado a apresentar, quando solicitado, aos Fiscos Federal
e Estadual, o controle substitutivo;

Para atender ao requisito previsto na legislação e comprovar o recebimento dos
produtos constantes das notas fiscais apresentadas pela contribuinte, é imprescindível o registro
individualizado por documento e produto, o que a impugnante não fez.
Há que se considerar que os comprovantes de inscrição e de situação cadastral
que apresentou, expedidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), não se prestam a
justificar a existência física do contribuinte, pois a RFB não realiza vistoria física no domicilio
declarado por ele para constatar se a empresa está instalada. O fato de apresentar a situação
cadastral de ativa não significa que tem existência física no endereço declarado.
A consulta pública ao cadastro Sintegra também não serve como elemento de
prova pois os dados estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes
cadastrados, conforme registrado, exemplificativamente, na certidão de fls. 6168.
O registro feito pela fiscalização, sobre os pagamentos de compras à Marfrig,
lançados nos assentamentos contábeis como pagamentos a outros fornecedores, com recursos
que se originariam do sócio, senhor Nilson Riga Vitale, é mais do que suficiente para afastar a
possibilidade de boa fé da impugnante.
Tome-se, por exemplo, a fornecedora W G Couros Ltda., que teve vultosas
importâncias lançadas como pagamentos efetuados, quando os recursos foram carreados para
solver compromissos junto à Marfrig. No endereço daquela empresa existe apenas terreno
baldio, tampouco seus sócios foram localizados (fls. 5776/5790).
A alegação de que houve erro no registro de algumas das placas dos veículos
transportadores não se presta a justificar a boa fé da contribuinte, principalmente se não está
acompanhada da comprovação de que houve alteração do documento fiscal.
Na busca pela verdade material a comprovação de uma dada situação fática pode
ser feita, em regra, por prova única, direta, concludente por si só, ou por um conjunto de
elementos/indícios que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a
certeza daquela matéria de fato.
Fl. 8788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

Não há, em sede de processo administrativo, uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, sendo perfeitamente regular a formação da convicção a
partir do cotejo de elementos de variada ordem. É a consagração da chamada prova indiciária,
de largo uso no direito.
A comprovação fática do ilícito raramente é passível de ser produzida por uma
prova única, isolada, a qual, aliás, só seria possível a partir de uma confissão expressa do
infrator, coisa que dificilmente ocorreria, por mais evidentes que fossem os fatos.
Ao indício, isoladamente, é dada pouca eficácia probatória, ganhando relevo
apenas quando, olhado conjuntamente com outros, permite a convicção de que apenas um
resultado fático seria verossímil; se do cruzamento de vários indícios chega-se a mais de um
resultado, não se pode ter por comprovado o que se pretende.
A prova indiciária, indireta, colima a demonstração da existência de um fato
principal mediante a comprovação da ocorrência de fatos secundários ou indiciários, sendo que
tal operação racional é uma presunção simples, logicamente menos poderosa que a presunção
legal. No caso, há a ilação, extraída de um fato conhecido para ser alcançado o fato
desconhecido (emissão de notas fiscais inidôneas pelas empresas fornecedoras).
Demonstrada a inexistência de fato de empresa supostamente fornecedora ou a
inexistência de fornecimentos específicos, com elementos irrefutáveis como inexistência de fato
do estabelecimento, empresa fictícia, ausência de comprovação do transporte de mercadorias,
etc., a documentação fiscal pode ser considerada ineficaz para efeitos tributários,
independentemente da declaração de inaptidão em ato oficial adequado.
Se os elementos de prova forem suficientes para a caracterização de inidoneidade
dos documentos fiscais, não é necessário aguardar a declaração de inaptidão pela
administração tributária. Em tais condições o feito pode ser apreciado, devendo, inclusive, ser
levado em conta o princípio da livre formação da convicção do julgador quanto à apreciação
das provas constituídas, como prevê o Decreto no 70.235, art. 29.
Por fim, no que se refere ao ônus da prova na relação processual tributária, a
idéia de onus probandi não significa, propriamente, a obrigação, no sentido da existência de
dever jurídico de provar. Trata-se, antes, de necessidade ou risco da prova, sem a qual não é
possível se obter o êxito na causa. O sujeito passivo, não tem a obrigação de produzir as provas,
tão só incumbe-lhe o ônus. Contudo, à medida que ele se omite na produção de provas
contrárias às que ampararam a exigência fiscal, compromete suas possibilidades de defesa.
Nesse sentido, é imprescindível que as provas e argumentos carreados aos autos,
no sentido de refutar o procedimento fiscal, se revistam de toda força probante capaz de
propiciar o necessário convencimento e, conseqüentemente, descaracterizar o que lhe foi
imputado pelo Fisco, o que não foi feito pela contribuinte, que se escudou em um pedido de
perícia que, em última análise, pretende apenas demonstrar que agira com boa fé.
Da cessão de créditos
No que se refere aos pagamentos efetuados a terceiros, intimada a manifestar-se
a contribuinte não justificou eventual relação de negócio entre os beneficiários dos créditos e os
Fl. 8789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

fornecedores, apta a amparar referidos pagamentos que, diga-se de passagem, representam a
quase totalidade dos desembolsos efetuados.
Nada obsta a que os fornecedores solicitem que os pagamentos sejam carreados a
terceiros. Em que pese ao fato de a cessão de crédito independer da existência de negócio
jurídico anterior (entre credor e outrem) que lhe dê lastro, é indispensável que se comprove a
efetividade do negócio entre o cedente e o cessionário para que não se configure pagamento sem
causa, sob a óptica da contribuinte, que figura na relação como devedor (cedido).
Há que se registrar que as cessões de crédito, para ter eficácia perante terceiros,
nos termos do art. 288 do Código Civil, reclamam sejam celebradas por instrumento público ou,
no caso de instrumento particular, deverão conter os elementos referidos no art. 654, § 1o
daquele diploma legal, a saber:

Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não
Celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das
solenidades do § 1o do art. 654.
Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante
instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.
§ 1o O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a
qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a
designação e a extensão dos poderes conferidos.

Ademais, para que os efeitos de tais transações transcendam as partes
contratantes, operem efeitos erga omnes e sejam oponíveis a terceiros, é condição indispensável
sejam lançados no Registro de Títulos e Documentos, a teor do que prescreve a Lei de Registros
Públicos:

Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição:
I dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de
qualquer valor;
(...)
Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir
efeitos em relação a terceiros:
(...)
9o) os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de sub-rogação e de dação em
pagamento.

Fl. 8790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

No caso presente, da documentação acostada ao processo constata-se existirem
simples documentos de transferência, desprovidos dos requisitos anteriormente enumerados, o
que não permite sua aceitação.
Não é usual ou razoável que a maioria da movimentação de pagamentos se dê
com transferências para terceiros. Nada obsta a que a contribuinte realize pagamentos a
terceiros por dívida mantida com fornecedores. Entretanto, no caso presente, os fatos
constatados, dos quais decorreram os processos de inaptidão das empresas, clamam pela
comprovação de relação jurídica apta a justificar os referidos pagamentos.
Dessa forma, ausente pressuposto fático justificador de pagamento a terceiros
por cessão de crédito e a comprovação do efetivo recebimento dos produtos constantes dos
documentos fiscais, além de falta de correspondência entre o valor das notas fiscais e dos
pagamentos efetuados, não há reparo a ser feito ao lançamento tributário respectivo.
Da multa qualificada
No que toca à qualificação da multa de ofício imposta, conforme se observa do
inciso II do artigo 44 da Lei n. 9.430, de 1996, para que se possa agravá-la é necessário estar
presente o dolo.
O conceito de dolo, para os fins de tipificação do delito em apreço, encontra-se
no inciso I do art. 18 do Código Penal. Crime doloso é aquele em que o agente quis o resultado
ou assumiu o risco de produzi-lo.
A lei penal brasileira adotou a teoria da vontade para conceituação do dolo.
Significa que o agente deve conhecer os atos que realiza, sua significação, além
de estar disposto a produzir o resultado deles decorrente. Os elementos componentes do dolo, de
acordo com a teoria da vontade são:

a) vontade de agir ou de se omitir;
b) consciência da conduta (ação ou omissão) e do seu resultado; e
c) consciência de que esta ação ou omissão vai levar ao resultado (nexo causal).

Tenho comigo que ficou caracterizada a intenção dolosa em face da utilização de
empresas em situação irregular e pelas transferências de recursos entre os alegados
fornecedores e os cessionários sem justificativa e registro público das alegadas cessões de
crédito, condutas que foram sistematicamente praticadas durante todo o ano-calendário.
(...)
Por tudo o que foi exposto, voto pela manutenção integral do crédito lançado.
(término da transcrição da decisão da DRJ)
Fl. 8791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

Nestes termos é que entendo que a decisão recorrida foi acertada e deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
Entretanto, como muito bem verificado na Resolução 1401-000.290:

Quando o processo já se encontrava no âmbito de deste CARF, a Recorrente apresentou
petição de fatos novos, por meio da qual informa que os processos em que a verificação
do PIS e COFINS foram julgados tiveram desfecho favorável ao contribuinte, quais
sejam processos 15940.000501/200728, 15940.000302/200710, 15940.000301/200775,
15940.000300/200721,
15940.000299/200734,
15940.000298/200790
e
15940.000293/200767,
Apesar de, em tese, o auto de infração de IRPJ e CSLL decorrente de mesmo MPF atrair
o julgamento dos demais processos sobre outras matérias, tem-se que os processos em
que se discute o PIS e a COFINS foram julgados antes do presente perante este
Conselho.
Analisando as decisões acostadas e os fatos dos presentes autos, identifico a similitude
da matéria fática: o não reconhecimento do direito creditório deveu-se à
desconsideração das notas fiscais onde os créditos das contribuições estavam
registradas, tendo em vista a declaração de inidoneidade das empresas envolvidas. Isso
levou ao efeito reflexo de glosa das despesas para fins de apuração de IRPJ e CSLL,
discutida no presente feito.
Diante da possibilidade de decisões conflitantes neste e naqueles outros processos,
impõe-se seja o presente feito baixado em diligência para que, após o trânsito em
julgado de referidos processos administrativos, sejam confrontadas as notas fiscais
objeto de glosa naqueles processos com as notas fiscais objeto de glosa neste processo,
elaborando parecer conclusivo acerca de referida composição.
Após, deverá ser dada ciência do relatório ao contribuinte, dando-lhe prazo de 30 dias
para se pronunciar.
Enfim, retornem os autos ao presente Conselho para julgamento.

Por sua vez, a diligência realizada levou ao ajuste das bases tributáveis constantes
do presente lançamento em razão do afastamento das glosas nos outros processos administrativos
que tratam das mesmas notas fiscais.
Assim é que, entendo que para não se ter um conflito de decisões e, levando-se
em consideração tratar-se de matéria eminentemente fática e probatória, e tendo o contribuinte
logrado êxito em comprovar a efetividade de uma parcela das despesas nos outros processos
administrativos, deve ser acatado o resultado da diligência:
Fl. 8792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

Já no que refere à concomitância da multa de ofício e isolada entendo assistir
razão à recorrente.
Isto porque, sigo o entendimento acerca da impossibilidade da aplicação
simultânea sobre a mesma infração da multa isolada pelo não pagamento de estimativas apuradas
no curso do ano-calendário e da multa proporcional concernente à falta de pagamento do tributo
devido apurado no balanço final do mesmo ano-calendário.
Tal fato se deve à conclusão de que o não pagamento das estimativas é apenas
uma etapa preparatória da execução da infração. Uma vez que as estimativas são meras
antecipações dos tributos devidos, a concomitância significa dupla imposição de penalidade
sobre o mesmo fato.
Tratando-se portanto de aplicação de penalidade, o ius puniendi está sujeito a
mecanismos e princípios de controle do Poder punitivo do Estado razão pela qual, um único
ilícito tributário não pode acarretar em duas punições sob pena de bis in idem.
Fl. 8793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

De toda forma, mesmo tendo conhecimento que parte deste CARF não concorda
com a tese defendida por este relator, o fato é que para o referido período estava vigente a
Súmula CARF no 105, de aplicação obrigatória:

Súmula CARF no 105 : A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Diante do exposto, entendo assistir razão ao Recorrente quanto a este ponto da
autuação.
Por fim, no que se refere à qualificação da multa também entendo assistir razão à
Recorrente em função das particularidades do caso fático.
Inicialmente cumpre destacar que o presente lançamento foi originado à partir do
indeferimento de pedidos de restituição formulados pelo próprio contribuinte. Ou seja, foi o
contribuinte quem levou, originariamente, as provas para análise do Fisco e que, entendendo
existirem irregularidades na documentação fiscal determinou o início de processo fiscalizatório.
Ou seja, o contribuinte tinha tanta certeza do seu direito e da regularidade das suas
operações que provocou o Fisco, o que a meu ver é um indicativo de boa-fé.
Ademais, mesmo concluindo inexistir o direito bem como da impossibilidade de
dar validade a grande parte dos documentos de compras objeto do presente processo, o fato é que
as discussões acerca da existência dos alegados créditos (objetos de pedidos de restituição)
tiveram fim parcialmente procedente ao contribuinte e, até o momento, permanecem em litígio
judicial que já perdura muitos anos. Nesses litígios o contribuinte obteve uma série de decisões
judiciais favoráveis, o que também é indício de que pelo menos em parte, assiste razão ao
contribuinte quanto ao alegado direito.
Outrossim, também entendo que a fundamentação adotada pela autoridade fiscal
para justificar a qualificação da multa é frágil e superficial, senão vejamos:

Fl. 8794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

Ora, não cuidou a autoridade fiscal de demonstrar o dolo específico ensejador da
qualificação da multa, partindo-se de uma presunção de que, pelo volume de operações
realizadas (801) não haveria como o contribuinte não ter conhecimento da fraude.
Me parece uma conclusão que, apesar de em parte lógica, acaba sendo um pouco
simplista diante do caso concreto.
Isto porque, analisando-se os números de forma isolada de fato parece um volume
de operações significativas, entretanto, o que esse volume de operações corresponde para a
contribuinte?
Da análise da DIPJ relativa ao ano calendário em análise é possível constatar que
a contribuinte teve Receitas de mais de R$ 320 milhões de reais, o que apenas confirma que, em
que pese tratar o presente lançamento de 801 operações, elas não correspondem nem a 10% das
compras realizadas pela contribuinte no exercício.
Trata-se, portanto, de quantitativo inexpressivo diante do volume de operações
realizadas pela Recorrente, não sendo apto a justificar uma presunção de atuação dolosa para
fraudar e sonegar tributos.
Assim é que, diante do contexto fático e probatório apresentado nos autos,
entendo que a autoridade fiscal não logrou êxito em comprovar o dolo necessário para fins de
qualificação da penalidade, razão pela qual neste ponto também dou parcial provimento ao
Recurso para afastar a qualificação.
Fl. 8795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-005.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000516/2010-91

Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso tão somente para acatar o
resultado da diligência, afastar a exigência da multa isolada sobre as estimativas nos termos do
que dispõe a Súmula CARF no 105 e afastar a qualificação da penalidade.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 8796
DF CARF MF
Documento nato-digital